Tribunal: TJMT
Processo: 1035059-15.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035059-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), JOSE LIMA TAVEIRA - CPF: 011.890.043-99 (AGRAVANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ OLIVEIRA COUTINHO registrado(a) civilmente como LUIZ OLIVEIRA COUTINHO - CPF: 315.770.328-53 (AGRAVADO), ROSELI CARDOSO COUTINHO - CPF: 097.473.748-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE AVALIAÇÃO ANTIGA. MANUTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO ESPÓLIO SEM PEDIDO EXPRESSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS CONFIGURADORES DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou avaliação realizada há mais de três anos e manteve os benefícios da justiça gratuita ao espólio, sem pedido formal, indeferindo o pedido de revogação formulado pelo credor.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da negativa de prestação jurisdicional por omissão de análise de pontos relevantes, dentre eles: (i) a ausência de pedido formal de gratuidade por parte do espólio e de demonstração de hipossuficiência; (ii) a falta de deliberação quanto à nomeação de leiloeiro judicial e homologação de avaliação retificada; (iii) a ausência de análise da validade da representação processual do espólio ante a inexistência de mandato.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da gratuidade da justiça ao espólio sem requerimento formal e sem demonstração de necessidade contraria o art. 99, § 6o, do CPC.

4. A ausência de manifestação quanto à avaliação retificada, à nomeação do leiloeiro e à ausência de instrumento de mandato do advogado que atua pelo espólio evidencia omissão relevante e vícios que comprometem a regularidade processual.

5. A decisão recorrida não enfrentou os argumentos capazes de infirmar sua conclusão, descumprindo os requisitos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, e violando o princípio da fundamentação (CF/1988, art. 93, IX).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a decisão que, em cumprimento de sentença, mantém a gratuidade de justiça a espólio sem requerimento formal e sem análise da capacidade econômica. 2. A ausência de apreciação de questões relevantes, como a validade da representação processual e a homologação de avaliação atualizada, configura negativa de prestação jurisdicional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE LIMA TAVEIRA, em face da r. decisão prolatada pelo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0011097-63.2011.8.11.0055, código 140526, homologou a avaliação realizada pelo meirinho e indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedida ao executado.

Sustenta o agravante que: da leitura da decisão recorrida, infere-se que não houve a apreciação dos argumentos apresentados, não decidiu de forma clara sobre o valor homologado, não nomeou leiloeiro, não observou a ausência de procuração do patrono do Espólio e por fim, decidiu de forma contrária ao ordenamento jurídico e a própria decisão anterior sobre AJG do Espólio, invertendo o ônus da prova para o credor e sem observar que nunca existiu pedido formal de instruído pelo Espólio de AJG, ou seja, o juízo está concedendo “ex ofício” a gratuidade da justiça a quem não pediu e que a quem não faz jus, uma vez que o patrimônio do Espólio ultrapassa meio milhão de reais, 5x maior que a dívida exequenda; Assim sendo configurada a negativa de prestação jurisdicional, requer seja a decisão Id:170759581 ser cassada e determinado o retorno dos autos ao juízo a quo, para apreciar a petição Id: 171704237 em decisão fundamentada.

Diz que: o magistrado
a quo
não apreciou as questões de ordem pública apresentadas pelo credor; limitando-se em proferir uma negativa genérica e sem ao menos relatar quais foram os pontos de oposição à omissa, contraditório e errônea decisão ora agravada.

Acrescenta que: não observou o juízo que segundo a determinação ID: 164466402 competia ao Espólio demonstrar os pressupostos para manutenção dos benefícios da justiça gratuita, sob pena de revogação, porém, o Espólio não demonstrou que seu patrimônio é módico ou incapaz de suportar toda a dívida exequenda, pelo contrário, anexou laudo avaliando seu patrimônio em R$ 700 MIL REAIS; Não observou que o advogado que peticiona desde 2020 em nome do Espólio devedor não tem poderes para atuação neste Cumprimento de Sentença (violação ao artigo 37 do Código de Processo Civil, segundo o qual, "Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo").

Por fim, que ‘a decisão dos Embargos demonstra o descompromisso com o processo, ao que parece o juízo não se deu o trabalho nem de ler as razões recursais, não observou que sua decisão além de colidir com a decisão anterior Id: 164466402, ainda vai na contramão do regramento processual e instala a insegurança jurídica ao homologar uma avaliação realizada há mais de 03 anos e ainda sem considerar que a avaliação foi retificada. Não especificando o valor real que atribuiu ao bem penhorado emperrando o tramite processual.’.

Requer seja recebido, dispensando-se o preparo recursal tendo em vista a gratuidade concedida ao agravante às fls. 107; seja determinado o processamento na forma do artigo 1.019 do CPC; seja acatada a preliminar de chamamento do feito à ordem, cassando a decisão Id: 170759581, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciar e decidir de forma fundamentada as questões de ordem apresentadas e não analisadas; E por fim, em sendo superada a preliminar, no mérito seja reconhecida a negativa de prestação jurisdicional, determinando o retorno dos autos, para novo julgamento, enfrentamento das matérias apresentadas no Id: 157347336, e 171704237, possibilitando a retomada da marcha processual.

A liminar foi indeferida. (id. 257910184)

Informações. (id. 258112165)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSE LIMA TAVEIRA, em face da r. decisão prolatada pelo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0011097-63.2011.8.11.0055, código 140526, homologou a avaliação realizada pelo meirinho e indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedida ao executado.

Pois bem.

A controvérsia central repousa, portanto, sobre a validade e a regularidade da decisão que homologa a avaliação judicial do bem penhorado e mantém a justiça gratuita ao espólio, apesar de controvérsias relevantes não terem sido analisadas no juízo de origem.

Inicialmente, verifica-se que a insurgência do agravante tem natureza eminentemente processual, sendo a pretensão recursal fundada, sobretudo, na alegação de omissão e contradição da decisão agravada, que teria violado princípios constitucionais da fundamentação, da segurança jurídica e da legalidade processual.

Com efeito, a decisão agravada efetivamente desconsidera pontos essenciais suscitados na petição de (Id. 157347336 e reiterados nos Embargos de Declaração Id: 171704237).

O juízo singular deixou de apreciar expressamente a ausência de pedido formal de assistência judiciária gratuita pelo espólio, embora esta matéria tenha sido expressamente debatida nos autos. Da mesma forma, não houve deliberação quanto à nomeação de leiloeiro judicial e nem sobre a homologação da avaliação retificada, o que compromete a coerência entre a decisão de mérito (Id. 170759581) e a anterior (Id. 164466402), que havia determinado a manifestação da parte executada e eventual substituição da avaliação, conforme o contraditório.

O artigo 99, §6o, do CPC dispõe com clareza meridiana que:

“O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.”.

Constata-se dos autos que não houve pedido expresso do espólio para a concessão da gratuidade da justiça, tampouco a demonstração de sua hipossuficiência, embora o juízo a tenha mantido com base em presunções contrárias ao teor da prova constante dos autos, como o laudo de avaliação de imóvel indicando valor superior a R$ 700.000,00 (Id. 167752465).

Portanto, a ausência de manifestação quanto ao pedido de nomeação de leiloeiro regularmente indicado (art. 883 do CPC), assim como a homologação de avaliação anterior desconsiderando sua posterior retificação (Id. 102938209), implicam violação ao contraditório, à regularidade processual e ao devido processo legal, notadamente quando a decisão anterior do juízo (Id. 164466402) condicionava a homologação a essa análise.

Também restou sem enfrentamento o questionamento quanto à ausência de instrumento de mandato outorgado ao advogado que peticiona em nome do espólio, o que, a confirmar-se, caracteriza vício de representação insanável, nos termos do art. 103 e art. 104 do CPC.

Por fim, o art. 489, §1o, IV, do CPC, dispõe que:

“§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A decisão agravada claramente se ressente de tal vício, na medida em que não apenas ignora argumentos centrais capazes de modificar seu resultado, como também contraria deliberação anterior do próprio juízo sem qualquer justificativa válida, comprometendo a coerência e previsibilidade da atuação jurisdicional.

Omissões, contradições e ausência de fundamentação suficiente configuram negativa de prestação jurisdicional, nos moldes do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1o, do CPC, impondo a anulação do decisum para que o juízo de origem reaprecie as matérias suscitadas.

Por fim, ressalta-se que a decisão agravada contraria decisão anterior do mesmo juízo, desconsiderando condicionantes por ele mesmo estabelecidas; bem como, homologa avaliação judicial sem enfrentar retificação posterior; ainda, mantendo a gratuidade de justiça ao espólio sem pedido formal nem demonstração de hipossuficiência; deixando também de apreciar a ausência de procuração do advogado que atua em nome do espólio; e, quanto ao pedido de nomeação de leiloeiro e quanto à inclusão do imóvel em hasta pública.

Trata-se, portanto, de pronunciamento judicial que não enfrenta pontos essenciais e demonstra vícios aptos a ensejar a sua anulação por negativa de prestação jurisdicional.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, e art. 489, §1o, IV, ambos do Código de Processo Civil, conheço do Agravo de Instrumento e
DOU PROVIMENTO
, para: anular a decisão de Id: 170759581, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que aprecie, de forma expressa e fundamentada o pedido de revogação da assistência judiciária gratuita ao espólio, observando o art. 99, §6o, do CPC; validade da atuação do advogado do espólio, à luz do art. 37 do CPC; nomeação do leiloeiro oficial e realização de hasta pública; por fim, a homologação da avaliação retificada do imóvel penhorado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025